Tribunal: STJ
Processo: 0500127-60.2013.8.24.0104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078928 - SC(2025/0407006-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADO
: PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
AGRAVADO
: VILDE PINTARELLI
ADVOGADO
: SILVANO DENEGA SOUZA - SC026645
INTERES.
: MARIA MARCARINI GIRARDI
INTERES.
: RAFAEL JOAO GIRARDI
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE
VEÍCULO.
DANOS
ESTÉTICOS.
DANOS
CORPORAIS.
LIMITAÇÃO
CONTRATUAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No
E
5/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
7/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao cabimento da
indenização por danos estéticos demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos e nova interpretação das cláusulas contratuais,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ
2. A incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional. Precedentes.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b9c08573-0834-4d89-a0e0-a203335c90ed

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078928 - SC(2025/0407006-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADO
: PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
AGRAVADO
: VILDE PINTARELLI
ADVOGADO
: SILVANO DENEGA SOUZA - SC026645
INTERES.
: MARIA MARCARINI GIRARDI
INTERES.
: RAFAEL JOAO GIRARDI
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE
VEÍCULO.
DANOS
ESTÉTICOS.
DANOS
CORPORAIS.
LIMITAÇÃO
CONTRATUAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No
E
5/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
7/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao cabimento da
indenização por danos estéticos demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos e nova interpretação das cláusulas contratuais,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ
2. A incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional. Precedentes.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
assim ementado:
"DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
SECURITÁRIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
IRRESIGNAÇÃO
DA
SEGURADORA DEMANDADA. DANOS ESTÉTICOS. LIMITES CONTRATUAIS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros
cessantes decorrente de acidente de trânsito. Sentença de parcial
procedência para condenar os réus, inclusive a seguradora, ao pagamento
de indenizações por danos materiais emergentes, lucros cessantes, danos
morais e danos estéticos, observados os limites da apólice. Recurso de
apelação interposto pela seguradora, com alegações de ausência de
cobertura para danos estéticos, impossibilidade de cumulação de
coberturas, ausência de mora contratual e necessidade de rateio
proporcional entre ações conexas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54118328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:39
Código de Controle do Documento: 6204bc33-e794-4ae0-8c9b-7cf4beb1ab04

Há três questões em discussão: (i) saber se a cobertura contratual abrange
os danos estéticos; (ii) se é possível a cumulação ou complementação entre
diferentes coberturas securitárias; e (iii) se incidem juros moratórios sobre os
valores da apólice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A apólice prevê cobertura para danos corporais, que abrange os danos
morais e estéticos, inexistindo cláusula de exclusão específica. 2. As
coberturas contratadas não podem ser utilizadas de forma cumulativa ou
complementar, devendo ser observados os limites individuais de cada
rubrica. 3. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme o
do Código Civil, sendo inaplicável a tese de ausência de mora
art. 405
contratual. 4. A sentença já delimitou a responsabilidade da seguradora aos
limites das coberturas contratadas, não havendo interesse recursal quanto
ao ponto. 5. A fixação de percentuais entre ações conexas é desnecessária,
pois a seguradora deve observar os limites da apólice, cabendo aos demais
réus suportar eventual valor excedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(e-STJ fl. 654)
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido."

Em suas razões (e-STJ fls.
), o recorrente aponta, além de dissídio
660/675
jurisprudencial, a violação dos arts. 757, 760 e 781 do Código Civil, ao argumento de
que incabível a condenação ao pagamento de danos estéticos, por se tratar de risco
expressamente excluído da apólice.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
681/693
não foi admitido na origem (e-STJ fls.
), ensejando a interposição do presente
694/696
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
No que diz respeito à responsabilidade securitária pela cobertura dos
danos estéticos, as conclusões do tribunal de origem decorreram inquestionavelmente
da análise da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado
atacado, ora colacionados na parte que interessa:

"Acerca dos danos estéticos, não há qualquer destaque na avença acerca de
sua exclusão. Em verdade, consta previsão expressa na apólice securitária
garantindo a cobertura por danos corporais, os quais, de acordo com a
Jurisprudência desta Corte, englobam danos morais e estéticos (evento 63,
ANEXO105, da origem):
[...]
Ademais, consoante estabelece a Súmula 537 do Superior Tribunal de
Justiça, em ações indenizatórias visando a reparação de danos, a
seguradora que for chamada ao processo e optar por aceitar essa inclusão
ou apresentar defesa contra o pedido do autor, poderá ser responsabilizada
diretamente, de forma solidária com o segurado, pelo pagamento da
indenização à vítima, respeitando os limites previstos no contrato de seguro.
Dessa forma, quanto ao pleito de fixação de percentuais de cobertura entre
os processos conexos, cumpre destacar que, embora existam outras três
demandas relacionadas ao mesmo sinistro, a seguradora, ao adimplir as
condenações que lhe forem impostas, deve observar estritamente os limites
previstos na apólice contratada. Ultrapassado esse limite, eventuais valores
remanescentes da condenação deverão ser suportados pelos demais réus,
na qualidade de corresponsáveis solidários pela obrigação indenizatória" (e-
STJ fls.
- grifou-se).
651/652
Documento eletrônico VDA54118328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:39
Código de Controle do Documento: 6204bc33-e794-4ae0-8c9b-7cf4beb1ab04

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
7/STJ,
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
14% (quatorze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:39
Código de Controle do Documento: 6204bc33-e794-4ae0-8c9b-7cf4beb1ab04

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.078.928 / SC
Número Registro: 2025/0407006-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05001276020138240104 5001276020138240104
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HDI SEGUROS S.A
ADVOGADO : PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
AGRAVADO
: VILDE PINTARELLI
ADVOGADO : SILVANO DENEGA SOUZA - SC026645
INTERES.
: MARIA MARCARINI GIRARDI
INTERES.
: RAFAEL JOAO GIRARDI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55074434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: 65c4c128-d7a3-4de7-8e1f-c53491ab1b0c

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: 65c4c128-d7a3-4de7-8e1f-c53491ab1b0c